Tribunal: CARF
Processo: 10882.904630/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904630/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.507 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
KLOCKNER PENTAPLAST DIO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
Não devem ser conhecidos os argumentos não incluídos na manifestação de
inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO –
DCOMP no 23856.15814.050410.1.7.01-8830, atrelada ao saldo credor de IPI de
R$255.020,43, relativo ao 3o trimestre do ano-calendário de 2004, calculado nos
termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999. Com o ressarcimento de
R$255.020,43, o contribuinte pretendia compensar débitos no mesmo valor. O
estabelecimento detentor do crédito é o correspondente ao número de ordem 0003.
A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica de que resultou o
Despacho Decisório de fl. 38, com o deferimento parcial do saldo credor requerido e,
conseqüentemente,
a
homologação
parcial
das
compensações
declaradas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904630/2010-19
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904630/2010-19

Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos: Valor do crédito
solicitado/utilizado: R$255.020,43; Valor do crédito reconhecido: R$224.535,09.
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s): Constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. O crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados no PER/DCOMP, razão pela qual
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP acima
identificado.
Inconformado, o contribuinte apresentou tempestivamente a manifestação de
inconformidade de fls. 03/17, para alegar:
1) a cobrança de saldo devedor é decorrência do não-reconhecimento de
créditos de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI apurados nas 1a e 2a
quinzenas de julho, agosto e setembro de 2004, declarados no PER/DCOMP n°
23856.15814.050410.1.7.01-8830;
2) Trata-se de valores decorrentes de operações com código de CFOP 1101 –
compra de insumos para produção, que por um equivoco constou no PER/DCOMP
com o código CFOP 1102 - compra para comercialização/revenda;
3) trata-se de valores decorrentes de operações com código de CFOP 1101 -
compra de insumos para produção, que por um equivoco constou no PER/DCOMP
com o código CFOP 1102 - compra para comercialização/revenda;
4) para comprovar a operação de fato realizada pela Requerente, qual seja,
compra de insumos para sua produção, operação essa que dá direito a crédito de IPI,
apresenta-se em anexo as notas fiscais correspondentes As operações que ensejaram
os lançamentos de créditos de IPI (Doc.3).
5) conforme se verifica das notas fiscais, o material adquirido é utilizado e
destinado como embalagem (sacos plásticos, cantoneiras, fitas, etc) do produto final
produzido pela Requerente, conforme se verifica nas fotos anexas (Doc. 4).
6) para melhor esclarecimento apresentamos abaixo a utilidade do material
adquirido, constante das notas fiscais: Fita PLE — utilizada para lacrar a embalagem
dos produtos; Saco PE. REC. Preto — utilizado para embalar o produto; Tubo espiral
— onde é enrolado o filme de plástico (produto final da Recorrente); Tabuleiro e
acessórios — base onde é alocado o produto para armazenamento; Filme stretch —
plástico para proteção do material; Caixa de papelão — armazenagem e proteção do
produto final; Cantoneira — utilizado como cálcio para firmar a bobina de filme de
plástico.
7) portanto, os créditos declarados nos PER/DCOMP existem. O que houve foi
um erro parcial no preenchimento da declaração com relação aos códigos da
operação.
Feitos os apontamentos objetivos na manifestação de inconformidade, seguiu o
contribuinte com o embasamento legal do direito ao creditamento, para o qual citou o
art. 153, §3o, inc. II, da CF; o art. 226, inc. I, do RIPI/2010, e o Parecer Normativo
CST no 65, de 1979. Recorreu, ainda, à íntegra da Decisão no 301, de 16/01/1999, da
Divisão de Tributação da SRRF/8a RF, que trata de créditos do IPI. O manifestante
também fez, nos termos da IN RFB no 900, de 31/12/2008, arrazoado sobre o direito à
compensação. Solicitou, em face de sua contestação, a suspensão da exigibilidade dos
débitos não adimplidos pela compensação, segundo prescrição do art. 151, inc. III, do
CTN. Reafirmou que o débito declarado está extinto pela compensação. Sob o
argumento dos Princípios da Verdade Real e da Boa-fé, cuidou de destacar que cobrar
débitos já quitados implicava exigi-los em duplicidade. Finalizou sua argumentação
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904630/2010-19

com o pleito de reforma do Despacho Decisório, para que fosse RECONHECIDO
INTEGRALMENTE o crédito declarado e HOMOLOGADA a compensação
informada, via PER/DCOMP no 23856.15814.050410.1.7.01-8830.
É O RELATÓRIO.”
Em 31/03/16, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o
Acórdão no 09-59.110 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
SALDO CREDOR DEFERIDO. CONFIRMAÇÃO DO VALOR DEFERIDO NO
DESPACHO DECISÓRIO.
Quando restar comprovado que análise de que decorreu o Despacho Decisório não
revela redução indevida de saldo credor, é de se indeferir a solicitação contida na
manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que traz matéria não incluída na
manifestação de inconformidade, qual seja, o direito de utilizar o saldo credor acumulado ao
final do trimestre anterior.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) do saldo credor de IPI do 3o trimestre
de 2004, cumulado com Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
O art. 11 da Lei no 9.779/99 permite ressarcimento de saldo credor de IPI
originado de compras de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
aplicados em industrialização.
A DRF homologou parcialmente a compensação, porque não havia saldo credor
suficiente para a compensação (Despacho decisório, fl. 35).
Em primeira instância, o contribuinte alegou o seguinte:
a) A insuficiência do saldo credor foi motivada por erro no preenchimento do
PER/DCOMP. Informou compras para industrialização sob o CFOP 1102,
aplicável a compras para comercialização.
Apresentou cópia das notas fiscais e explicação sobre a participação de cada
um dos itens adquiridos no processo produtivo.
b) O direito aos créditos de IPI está previsto no inciso II do § 3o do art. 153 da
CF/88 e no inciso I do art. 226 do RIPI/10. Estes dispositivos estabelecem
requisitos para registro e utilização dos créditos, que foram cumpridos pela
recorrente.
c) Também observaram o disposto na Decisão no 301/99 e o PN CST no 65/79,
que admitem créditos sobre bens que integrem o produto final ou sofram
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904630/2010-19

desgaste em razão de ação sobre o produto final e desde que não devam ser
incluídos no ativo permanente.
d) Uma vez que os créditos eram legítimos, tinha o direito de compensá-los, nos
termos do art. 170 do CTN e artigos 21 e 34 da IN SRF no 900/08.
e) Alega que a apresentação da manifestação de inconformidade suspende a
exigibilidade do crédito tributário, sendo ilegal a inscrição dos débitos na
dívida ativa.
f) Aduz que os débitos encontram-se extintos, pois foram objeto de
compensação (art. 156 do CTN).
g) Devem prevalecer os Princípios da Verdade Real e Boa-Fé, pois os créditos
foram comprovados por meio dos documentos anexados.
h) Conclui, pedindo integrais reconhecimento dos créditos e homologação das
compensações.
A DRJ apresenta detalhada análise do Despacho Decisório (fl. 35) e dos
Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI)” e “Demonstrativo de Apuração do
Saldo Credor Ressarcível (Fl. 198).
Na verdade, não houve glosa ou reclassificação de créditos (de ressarcível para
não ressarcível). A diferença entre o crédito pleiteado e o deferido (R$ 30.485,34) diz respeito à
transferência do 2o para o 3o trimestre de 2004 de saldo credor que não constava nos controles da
RFB.
Relata que, nos autos do processo administrativo (PA) no 10882-905.590/2008-08,
foi analisado PER/DCOMP instruído com créditos do IPI do 2o trimestre de 2004 (cópia dos
Despacho Decisório, dos Demonstrativo de Créditos e Débitos - Ressarcimento de IPI e
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível e extratos do sistema
SIEF/COBRANÇA/CONSULTA estão nas fls. 200 a 209).
Naqueles autos, ocorreram glosas e consumo de créditos para quitação de débitos
de IPI, que redundaram na redução a zero do saldo credor de 30/06/04, homologação parcial da
compensação e cobrança de débito remanescente (processo de cobrança no 10882.905961/2008-
42). Como não foi apresentada manifestação de inconformidade e o débito devidamente
liquidado, a decisão da DRF é definitiva, na esfera administrativa.
Em suma, a auditoria de que trata o presente não acarretou em qualquer alteração
nos cálculos dos créditos de IPI do 3o trimestre de 2004, pelo que os argumentos e documentos
apresentados na manifestação de inconformidade nada acrescentaram. E o crédito pleiteado
corresponde ao saldo credor do 2o trimestre de 2004, cuja legitimidade não foi reconhecida, em
sede do PA no 10882-905.590/2008-08.
Diante disto, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
No recurso voluntário, traz novos argumentos e passa a defender a legitimidade
do saldo credor transferido do 2o para o 3o trimestre:
i) Ignora a decisão proferida nos autos do citado PA no 10882-905.590/2008-08
e alega que, no 2o trimestre de 2004, apurou saldo credor de R$ 1.343.870,54,
dos quais pediu ressarcimento de R$ 1.311.385,20, pelo que tem direito ao
cômputo de R$ 30.485,34, a título de saldo credor transferido do trimestre
anterior.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904630/2010-19

Que cometeu erros no preenchimento do PER/DCOMP. No campo “saldo
ajustado credor”, informou R$ 254.409,25 e não R$ 223.923,91. No campo
“saldo anterior passível de ressarcimento”, informou “zero” e não os R$
30.485,34. E que estes equívocos prejudicaram a análise efetuada pelo Fisco.
ii) Aduz que os novos argumentos sejam conhecidos, com fundamento no
Princípio da Verdade Real e os direitos à ampla defesa e ao contraditório.
iii) Discorre sobre a não cumulatividade e o direito à transposição de saldos
credores de IPI para o período de apuração seguinte, fazendo referência a
dispositivos constitucionais, do CTN e do RIPI/02.
iv) Sustenta o direito ao ressarcimento do IPI, mencionado o art. 11 da Lei no
9.779/99, o qual não pode ser elidido pelo erro formal cometido no
preenchimento do PER/DCOMP (vide letra “a”).
Ao exame dos autos.
Inicialmente, a recorrente não compreendeu o despacho decisório e os
demonstrativos anexos. Na manifestação de inconformidade, sustentou que os créditos do 3o
trimestre se referiam a compras para industrialização e não para comercialização, como,
equivocadamente, informou no PER/DCOMP. Todavia, esta infração não foi apontada pela
fiscalização.
Alertada pela decisão de primeira instância, trouxe novas alegações no recurso
voluntário, tentando sustentar o cômputo do saldo credor do trimestre anterior, que, entretanto, já
havia sido apreciado e rechaçado pela RFB, nos autos do PA no 10882-905.590/2008-08, cujo
despacho decisório não contestou.
Como os argumentos de defesa “i”, “iii” e “iv”, retromencionados, não se
encontram na manifestação de inconformidade, voto por deles não conhecer (art. 17 do Decreto
no 70.235/72).
E também não conheço do pedido de que as razões de mérito do recurso sejam
conhecidas (item “iv”), com base no Princípio da Verdade Real e nos constitucionais direitos à
ampla defesa e contraditório, pois equivaleria a considerar inconstitucional o art. 17 do Decreto
no 70.235/72, para o que não somos competentes, nos termos da Súmula CARF no 2.
Em síntese, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital